Tribunal: TJDFT
Processo: 0740975-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO BANCÁRIO. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA MORAL NÃO DEMONSTRADA PELA AUTORA. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno consubstanciando risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro. Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Dever de reparação dos danos causados à autora. Art. 927 do Código Civil. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco, impõe-se a condenação do agente financeiro a restituir à autora o valor indevidamente pago pelo consumidor por meio de boleto fraudulento. Dever de reparar fundado na falta de demonstração pela instituição financeira de que tomou todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio de boleto falso ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor.

3. A simples falha na prestação de serviço não ocasiona violação a direitos de personalidade, porquanto, apesar de comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo dano material decorrente de pagamento indevido de boleto emitido mediante fraude, a consumidora não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar quais atributos da personalidade foram violados, bem como qual seria a extensão dos danos alegados.

4. Recurso do réu conhecido e provido em parte.